Tribunal: TJDFT
Processo: 0747681-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUMENTO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. INTERESSEDE AGIR. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCSSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A margem consignável é um limite estabelecido para proteger o servidor público, assim como trabalhadores em geral, ao fixar um percentual máximo do salário que pode ser comprometido com descontos em folha de pagamento.
2. A margem consignável tem como objetivo garantir que o servidor público ou trabalhador não comprometa uma parcela excessiva de sua renda mensal com descontos e obrigações, preservando assim um valor mínimo necessário para seu sustento e de sua família.
3. Desse modo, o acordo firmado entre as partes não pode violar as disposições legais que regem a margem consignável para fins de desconto de parcelas de empréstimo em folha de pagamento.
4. Recurso improvido.